Tribunal: STF
Processo: ARE 1349127
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 40):



AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA. RECLAMANTE. RECURSO DE REVISTA ANTERIOR À LEI Nº 13.015/2014. ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. DISPENSA IMOTIVADA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.



Impõe-se confirmar a decisão agravada que conheceu e deu provimento ao recurso de revista da reclamada, uma vez que as razões expendidas pelo agravante não se revelam suficientes a demonstrar o apontado equívoco em relação a tal conclusão.



Agravo conhecido e não provido.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 50).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, caput, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a Recorrida agente social autônomo, pessoa jurídica de direito privado, pertence ela ao segundo grupo de agentes sociais autônomos, vinculados à Administração Pública, de quem recebe integralmente a receita para a sua manutenção, e, por isto, tem ela o dever de motivar seus atos (eDOC 52, p. 5).



    Aduz-se que, por ter sido criada e ser mantida por recursos públicos, a Associação das Pioneiras Sociais integra a Administração Pública (eDOC 51, p. 7).



    O Ministro Vice-Presidente do TST inadmitiu o recurso extraordinário por entender que não se presume ofensa direta da decisão recorrida ao dispositivo constitucional suscitado, pois o STF tem defendido a inexigibilidade de motivação para dispensa de empregados da Associação das Pioneiras Sociais, uma vez que esta se caracteriza como pessoa jurídica de direito privado, não integrando a Administração Pública (eDOC 61, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho (eDOC 40, p. 3): 



    “Consoante registrado na decisão agravada, nos termos da Lei nº 8.246/1991, a reclamada é pessoa jurídica de direito privado, que presta serviço social autônomo, contratando empregados com base na legislação trabalhista, não integrando a administração pública direta ou indireta.



    Contra ela não incide o entendimento firmado pelo STF no RE 589.998/PI, até porque, no referido julgamento, o STF firmou entendimento de que a necessidade de motivação se aplica apenas à Empresa de Correios e Telégrafos - ECT.



    Assim, sendo inaplicável a obrigatoriedade de motivação do ato de dispensa dos empregados da reclamada, não se cogita falar em nulidade da dispensa do reclamante e, tampouco em sua reintegração.” 



    Verifica-se que, o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, reconheceu que a recorrida, por ser uma pessoa jurídica de direito privado, a ela não se aplica o entendimento segundo o qual deve ser motivada a dispensa de empregados de empresas públicas e de sociedades de economia mista. 



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame fático-probatório e a reanálise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta. 



    Nesse sentido, em casos semelhantes, confiram-se os seguintes precedentes: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Associação das Pioneiras Sociais (Sarah). Pessoa jurídica de direito privado, que não integra a Administração Pública. Não se aplica o entendimento segundo o qual deve ser motivada a dispensa de empregados de empresas públicas e de sociedades de economia mista. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE 1171892-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 27.03.2020, publicado em 07.04.2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2020. AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES. NATUREZA JURÍDICA. SISTEMA “S”. DISPENSA IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, reconheceu que a recorrida, por ser uma associação civil, sem fins lucrativos, de direito privado, instituída na forma de serviço social autônomo, a ela não se aplica o entendimento segundo o qual deve ser motivada a dispensa de empregados de empresas públicas e de sociedades de economia mista. 2. Tendo o Tribunal de origem asseverado a natureza jurídica da entidade, eventual divergência em relação ao entendimento adotado, demandaria o reexame do conjunto fático probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional (Lei 10.668/03), o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (RE 1276234-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 24.02.2021, publicado em 26.03.2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DISPENSA IMOTIVADA. DECRETO 21.325/1991 DO ESTADO DO CEARÁ. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRANCONSTITUCIONAL LOCAL E DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para se verificar a necessidade de motivação de dispensa, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 279/STF, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que também é inviável em recurso extraordinário, uma vez que a ofensa a Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1124973-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 31.08. 2018, publicado em 11.09.2018). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRABALHISTA. DISPENSA IMOTIVADA. DECRETO ESTADUAL N. 21.325/1991. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1083263-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07.08.2018, publicado em 22.08.2018). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos artigos 932, IV, a e b, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente